Tribunal: STF
Processo: ARE 1572009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Gilmar Moura Alves e por Ivonete Moura Alves contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região.



    Os recursos de foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. ESTELIONATO, ART. 171, CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ART. 299, CP. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELA ACUSAÇÃO APÓS DEFESA PRELIMINAR, MAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 231, CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA INDEVIDA. MODUS OPERANDI. AFASTAMENTO AGRAVANTE ART. 62, II, CP. NÃO COMPROVAÇÃO DE INDUZIMENTO AO CRIME. REFAZIMENTO PENA. SUSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    1.Narra a denúncia que GILMAR MOURA ALVES, administrador da PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS apresentou duplicatas e notas fiscais materialmente falsas como garantia de 8(oito) contratos de mútuo junto à Caixa Econômica Federal, induzindo a empresa em erro, causando-lhe prejuízo, haja vista o inadimplemento do débito. Assevera, ainda, a inicial acusatória que GILMAR MOURA ALVES e IVONETE MOURA ALVES, que é sua genitora, de comum acordo, falsificaram ideologicamente duas alterações do contrato social da empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, com a finalidade de dar uma falsa aparência, tentando fazer crer que GILMAR MOURA ALVES não era mais o administrador da citada pessoa jurídica. Em razão de tais fatos, o Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambucocondenou GILMAR MOURA ALVES às penas de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusãoe 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no 171, caput e § e art. 299 c/c arts. 69 e 71, ambos do CP, ao passo que IVONETE MOURA ALVES foi condenada às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art. 299 c/c com art. 71, também do CP.



    2. Em seus recursos, GILMAR MOURA ALVES e IVONETE MOURA ALVES pugnam, preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a acusação juntou novas provas nas alegações finais. Defendem, ainda, a inépcia da inicial e ausência de justa causa. No mérito, pleiteiam absolvição por ausência de provas e de dolo. Por fim, GILMAR MOURA ALVES requer a aplicação do princípio da consunção, com esteio na súmula 17 do STJ.



    3. Considerando que as alegações são comuns a ambos os recursos, analisa-se de forma conjunta.



    4. Inicialmente rejeita-se a alegação de nulidade do processo em virtude de juntada de documentos pela Parquet nas suas alegações finais. Como esclareceu o MPF em suas contrarrazões, houve quebra de sigilo bancário autuada em 27/06/2018, sob o processo de n. 0808786-23.2018.4.05.8300, que foi distribuído por dependência ao presente processo. Ocorre que esse processo permaneceu em sigilo até que fossem ultimadas as diligências. Assim, após a adoção das medidas, o Juízo a quo determinou o arquivamento dos autos referidos e determinou a certificação nos presentes autos, o que foi feito em 08/02/2019. Cabe registrar que a audiência de instrução somente foi realizada em 11/02/2019 e a intimação dos réus para apresentarem alegações finais se deu em 19/02/2019. Portanto, houve tempo hábil para que a defesa tivesse acessos aos autos do pedido de quebra de sigilo bancário, inclusive antes da audiência de instrução. De toda forma, a juntada dos documentos pelo MPF é admitida pelo art. 231, do CPP. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa ou a qualquer outro princípio.



    5. Rejeita-se também a alegação de inépcia da denúncia, haja vista que com a prolação da sentença, não é mais cabível falar em inépcia da inicial. Pelos mesmos argumentos, rejeito a alegação de falta de justa causa. A respeito:AgRg no HC n. 669.817/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.



    6. Com relação ao mérito, melhor sorte não assiste aos apelantes.



    7. Restou devidamente provado nos autos a materialidade e autoria em relação ao delito de estelionato (art. 171, §3º, CP). Consta nos autos que o recorrente GILMAR MOURA ALVES, enquanto proprietário da pessoa jurídica PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, celebrou junto a CEF 8 (oito) contratos de mútuo (entre abril e maio de 2014), dando como garantia duplicatas e notas fiscais materialmente falsas emitidas em desfavor das empresas VEPEL VEÍCULOS, DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS, J.CARNEIRO, PEDRAGON, DISNOVE, AUTONUNES, JELTA VEÍCULOS, BRAZ MOTORS e AUTOVIA, onde simulava operações de compra e venda entre sua empresa e clientes empresariais do ramo automobilístico, o que foi negado pelas empresas mencionadas. Embora GILMAR MOURA ALVES negue a autoria delitiva, afirmando que não entregou as duplicatas falsas a CEF, tenho que restou inconteste nos autos. Nesse sentido, a testemunha Marcela Maciel Gomes Montanha, gerente da agência da CEF onde a empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS mantinha relacionamento bancário, afirmou em juízo que todas as tratativas em nome da PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS se davam com GILMAR MOURA ALVES, não tendo tratado com outras pessoas sobre assuntos da empresa mencionada. Esclareceu, ainda, que indagou GILMAR MOURA ALVES sobre o não aceite das duplicatas pelos sacados, que em um primeiro momento alegou não ser mais o proprietário da empresa, sendo que após ser avisado que era avalista como pessoas física, mudou a versão, defendendo a licitude das duplicatas e, por fim, alegou problemas de saúde pelo não adimplemento do débito. O prejuízo causado a empresa pública foi de cerca de R$ 31.206,00 (trinta e um mil e duzentos e seis reais). Vê-se que as versões apresentadas não encontram respaldo na prova dos autos.



    8.De igual modo, resta comprovada a autoria e materialidade do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), consistente em alterar de forma fraudulenta o contrato social da empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, em duas oportunidade: (i) a primeira transferindo a totalidade das quotas da empresa PROTECAR do réu GILMAR MOURA ALVES para sua mãe, IVONETE MOURA ALVES e; (ii) transferência das quotas da empresa, mais uma vez em sua totalidade, da ré IVONETE MOURA ALVES ao terceiro Djair Costa da Silva. A mudança formal da titularidade da empresa tinha por fim ludibriar a CEF para não pagamento dos mútuos celebrados.



    9. No que tange ao primeiro fato, GILMAR MOURA ALVES e IVONETE MOURA ALVES asseveraram que a troca de titularidade se deu em virtude de dívidas do primeiro recorrente. Entretanto, ficou esclarecido que IVONETE MOURA ALVES, genitora de GILMAR MOURA ALVES tem pouca instrução, exercia a profissão de costureira e não possuía conhecimentos no ramo automotivo, objeto da empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. Nesse contexto, é patente que GILMAR MOURA ALVES continuou na administração da empresa, fato confirmado quando afirmou que vendeu a empresa a Djair Costa da Silva, por cerca de R$ 1.000,00 (mil reais). Entretanto, quem figurava como sócia nessa segunda transferência era sua genitora, logo, essa venda deveria ser feita por ela, caso de fato administrasse a empresa. Assim, ao informar que vendeu a empresa para Djair Costa da Silva, mudando a titularidade que antes pertencia a sua genitora, GILMAR MOURA ALVES confirma que continuava na administração da empresa, figurando sua mãe no quadro social apenas formalmente. Veja-se que IVONETE MOURA ALVES afirmou em seu interrogatório que nunca viu Djair Costa da Silva e que este nunca esteve na empresa. Djair Costa da Silva, por sua vez, afirmou no depoimento em Juízo que não sabe onde fica a empresa, a corroborar que não a administrava.



    10. Merece registro, ainda, que mesmo após a transferência formal de titularidade da empresa, a quebra do sigilo bancário revelou a existência de transações bancárias entre a empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, GILMAR MOURA ALVES e Silvana Luiz Alvez, que é irmã do recorrente GILMAR MOURA ALVES, sem qualquer motivo aparente, a demonstrar que este continuava a administrar de fato da empresa citada. Assim, sendo as transferências de titularidade da empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS apenas formalmente, com o intuito de se esquivar da cobrança dos mútuos contraídos perante a CEF, prejudicando direito de outrem, comete-se o crime de falsidade ideológica. Nesse sentido: PROCESSO: 08154061720194058300, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 07/06/2022; HC n. 436.024/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.



    11. No caso, ainda, não há de se cogitar da aplicação do princípio da consunção, pois as alterações contratuais não exauriram sua potencialidade delitiva no crime de estelionato antes perpetrado, pois podiam servir para o cometimento de outros delitos, como novos empréstimos fraudulentos.



    12. No que tange a dosimetria, assiste parcial razão ao recorrente GILMAR MOURA ALVES. O Juízo a quo, em relação ao crime de estelionato , justificou a negativação da vetorial circunstâncias do crime da seguinte forma: " são, porém, negativas, porquanto a fraude envolveu grande número de empresas e a emissão de diversas duplicatas em desfavor delas, denotando superior complexidade do esquema criminoso ". Considerando que a circunstância judicial diz respeito ao modus operandi , tenho que a circunstância deve ser considerada neutra, pois o modus operandi empregado (falsificação de documentos para obtenção de mútuo) é normal a espécie.



    13. De igual modo, deve ser afastada a agravante prevista no art. 62, II, do CP, aplicada em desfavor do recorrente GILMAR MOURA ALVES, pois de acordo com a apelante IVONETE MOURA ALVES, a inclusão de seu nome na titularidade da empresa PROTECAR COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS se deu de comum acordo com GILMAR MOURA ALVES, seu filho. Logo, não há provas de que GILMAR MOURA ALVES induziu sua genitora a cometer o delito.



    14. Excluído a valoração negativa da vetorial circunstância do delito em relação ao crime do art. 171, §3º, CP e a agravante do art. 62, II, do CP, em relação ao delito do art. 299, CP, é necessário o refazimento da dosimetria de GILMAR MOURA ALVES.



    15. Assim, na primeira fase da dosimetria em relação ao crime do art. 171, CP, excluída a única circunstância desfavorável, deve a pena base ser fixada no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão. Não existem atenuantes e agravantes. Não incide causa de diminuição, mas se aplica a causa de aumento do §3º, do art. 171, de modo que aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. Mantido o aumento em virtude da aplicação do art. 71, CP, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), ficando a pena definitiva do crime de estelionato (art. 171, CP), em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias. A pena de multa é fixada em 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/15 do salário-mínimo vigente na época da consumação do crime, conforme já fixada na sentença.



    16. No que tange ao crime do art. 299, CP, foi mantida a agravante do art. 61, II, b, e excluída a agravante do art. 62, II, ambos do CP. Logo, mantida a pena da primeira fase e incidindo apenas uma agravante na segunda fase, fica a pena fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Não existem causas de diminuição ou aumento de pena. Mantido o aumento em razão do art. 71, CP, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), sendo a pena definitiva fixada em 1(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias. A pena de multa é fixada em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/15 do salário-mínimo vigente na época da consumação do crime, conforme já fixada na sentença.



    17. Aplicando a regra do cúmulo material entre os crimes de estelionato e falsidade ideológica, consoante art. 69, CP, fica a pena somada em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/15 do salário-mínimo vigente na época da consumação do crime, conforme já fixada na sentença. O regime inicial de cumprimento é o aberto.



    18. Considerando o preenchimento dos requisitos do art. 44, CP, substitui-se a pena privativa de liberdade aplicada a GILMAR MOURA ALVES por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. Mantido os demais termos da sentença.



    19. Não existindo alteração na pena de IVONETE MOURA ALVES, ficam mantidos todos os termos da sentença.



    20. Recurso de IVONETE MOURA ALVES DESPROVIDO. Apelação de GILMAR MOURA ALVES PROVIDA em parte, para reduzir a pena privativa de liberdade, substituindo-a por restritivas de direito.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a mera afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral, tampouco a simples menção aos dispositivos constitucionais supostamente violados; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF, de modo a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente